Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722790-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A move em seu desfavor (processo n. 0717196-35.2021.8.07.0001), consistente em determinar a indicação da localização do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Postula, primeiramente, a gratuidade da justiça nesta sede recursal, alegando hipossuficiência financeira. Verifico que a documentação juntada nos autos de origem mostra-se confusa e contraditória, pois ao tempo em que a agravante junta carteira de trabalho sem vínculo empregatício, o extrato bancário informa crédito salarial (ID 97568478). Nesse cenário, deve ser melhor elucidada a alegada miserabilidade. Faculto à agravante a juntada de contracheque ou documento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias, ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:18:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator